Tribunal: TJSP
Processo: 1013156-90.2014.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura no cotovelo direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Perícia médica que afastou categoricamente a presença do nexo causal no caso em tela – Fragilidade do contexto probatório para positivar a existência desse elemento - Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura no cotovelo direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Perícia médica que afastou categoricamente a presença do nexo causal no caso em tela – Fragilidade do contexto probatório para positivar a existência desse elemento - Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada procedente – Apelo do INSS e reexame necessário – Decisão reformada – Recursos providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MICHEL TIAGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.988
Apelação Cível no 1013156-90.2014.8.26.0602 Sorocaba.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Michel Tiago Cavalcanti de Oliveira.
Juíza: Alessandra Lopes Santana de Mello.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária Acidente de
trajeto Fratura no cotovelo direito do obreiro Concessão de
“auxílio-acidente” Inadmissibilidade – Perícia médica que
afastou categoricamente a presença do nexo causal no caso em
tela – Fragilidade do contexto probatório para positivar a
existência desse elemento - Aplicação ao caso, ademais, do art.
373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada
procedente Apelo do INSS e reexame necessário Decisão
reformada Recursos providos para julgar improcedente a
ação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, proposta por Michel Tiago Cavalcanti de Oliveira em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a
capacidade de trabalho reduzida em razão da sequela provocada por acidente
de trajeto sofrido em 06/07/1999, motivo pelo qual postula a concessão de
"auxílio-acidente" a fim de indenizar o dano suportado (fls. 01/13).
A r. sentença de fls. 187/195, proferida em 28 de maio de
2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
3
autarquia a pagar ao autor "auxílio-acidente", consistente no valor de 50%
sobre o salário-de-benefício, a partir do termo inicial que será apurado em fase
de execução de sentença e conforme o que restar decidido no Tema 862
afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial No
1.786.736 - SP (2018/0333039-0), além do abono anual (Lei no 8.213/91, art.
40), respeitada a prescrição quinquenal, devendo o benefício ficar suspenso
caso haja posterior concessão de "auxílio-doença" pela mesma
sequela/doença aqui diagnosticada, consoante o disposto no art. 104, §6o, do
Decreto no 3048/99, com pagamento das diferenças em atraso, de uma só vez,
e, no que tange à correção monetária, determinou que seja realizada desde as
datas em que os benefícios deveriam ter sido pagos, mas não o foram, com
base no IPCA-e, nos termos do Tema no 810 do Col. STF, resultante do RE
(com repercussão geral) no 870.947-SE, julgado em 20.09.2017, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, sem prejuízo de eventual modificação após a
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo mesmo
Col. STF deste diploma legal, anotando que o IPCA-e será o indexador a ser
aplicado a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que vier a
ser aprovado na execução, para efeito de atualização do precatório, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito, sem prejuízo de eventual modificação
após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo
Pretório Excelso deste diploma legal, além de juros de mora contados a partir
da citação, de forma englobada até tal marco processual e, após,
decrescentemente, mês a mês, submetendo- se, desde o vencimento de cada
parcela, ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009, custas/despesas processuais e honorários do advogado do
requerente arbitrados na fase de liquidação/execução, consoante o disposto
no art. 85, §3o e §4o, inc. II, do CPC, dada a iliquidez da sentença, anotado o
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
4
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando
a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício (fls.
200/202), sem resposta nos autos (fls. 205/210).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e passo à análise de seu
mérito, bem como da remessa necessária.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca
a concessão de “auxílio-acidente”, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado por lesão causada pelo acidente típico sofrido em
06/07/1999.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame
físico geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao
feito, concluiu no laudo de fls. 109/118 que:
"... Diante do exposto, conclui-se que o periciando é
portador de sequelas de suposto acidente de trabalho
ocorrido
em
06/07/99,
ocasionadas
por
fratura,
esmagamento de ossos de antebraço direito e lesão dos
nervos mediano e ulnar à direita. Tais sequelas se
caracterizam por atrofia e limitação em grau máximo de
mobilidade de membro superior direito; caracterizando
incapacidade parcial e definitiva”.
“As sequelas se enquadram em situação médica
prevista no quadro n.o 6 do Anexo III”.
“Porém faltam elementos para caracterizar o nexo
causal com o acidente de percurso relatado na inicial”.
No caso em tela, relata o segurado em sua inicial que sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
5
acidente quando se dirigia ao seu local de trabalho, sendo atropelado por um
ônibus e tendo esmagado o antebraço e o cotovelo direitos, ocasionando a
perda de músculos flexores da mão e punho, além de salientar que não foi
aberto o comunicado de acidente de trabalho (CAT) em virtude da ausência de
registro na sua CTPS, anexando documentos que atestam o afastamento pelo
INSS no período compreendido entre 06/09/2005 e 01/07/2006, quando vertia
contribuição na qualidade de contribuinte individual, não constando nenhum
afastamento administrativo contemporâneo aos fatos narrados na exordial e
nem mesmo qualquer processo na Justiça Trabalhista para reconhecimento de
vínculo empregatício.
Ademais, a testemunha ouvida apenas atestou que o autor
não mantinha vínculo empregatício na época do acidente.
Assim, não existindo qualquer prova documental do
acidente de trânsito descrito na inicial, como, por exemplo, o boletim de
ocorrência, ou até mesmo a concessão de “auxílio-doença” contemporâneo
aos fatos narrados, circunstâncias que, em tese, atestariam a ocorrência do
infortúnio, impossível a concessão de benefício, eis que o nexo laboral não
restou devidamente demonstrado na hipótese em tela, uma vez que a própria
perícia médica, como se viu ao longo de seu teor, categoricamente não
encontrou elementos que caracterizassem a sua existência.
Desse modo, o contexto probatório é por demais frágil para
positivar a presença do nexo laboral, de sorte que, não se desincumbindo o
obreiro, ademais, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
como lhe seria de mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a
consequência natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto
Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
6
Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância
a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte que
nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, ausente o nexo laboral quanto aos males

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
7
descritos na inicial, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pretendido, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca da relação de
causalidade e da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio
em que se assenta a indenização acidentária. Ausente qualquer um delas, a
reparação é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
”PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013156-90.2014.8.26.0602 -Voto no 36.988 - PT
8
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Ante o exposto, DOU provimento ao apelo do INSS e ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação. Sem condenação do
autor nos ônus de sucumbência, ante a isenção legal.
ALDEMAR SILVA
Relator